Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Associação Alphaville Residencial 2 e 3 em face de decisão[1] que, nos autos da ação de cobrança de taxas associativas de natureza condominial que maneja em desfavor da agravada - Ana Carla do Espírito Santo -, reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do art. 82 do Estatuto Social, alterado pelo item 10 da ata de Assembleia Geral havida em 11 de junho de 2017, declinara da competência para o processamento e julgamento da ação em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO, sob o fundamento de que nenhum dos litigantes é sediado ou domiciliado no Distrito Federal e a escolha injustificada do foro de eleição constitui abuso de direito. De seu turno, inconformada com a declinação de competência havida, objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo para o qual fora livremente distribuída. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que trata-se de ação de cobrança de taxas associativas de natureza condominial aviado na circunscrição judiciária desta capital federal em função de modificação empreendida pelo item 10 da ata de Assembleia Geral havida em 11 de junho de 2017 no art. 82 do Estatuto Social da associação. Frisara que, apesar de o Residencial Alphaville 2 e 3 estar localizado em Cidade Ocidental/GO, os associados votaram e concordaram que o foro de eleição para tratar de questões referentes aos assuntos da associação deveria ser o de Brasília/DF e que a doutrina aponta que a eleição de foro trata-se de negócio jurídico processual passível de celebração pelos litigantes desde que em consonância com as regras de fixação de competência absoluta consagradas no estatuto processual civil. Defendera que não há prejuízo para nenhum dos demandantes e que a abusividade da cláusula eletiva somente se vislumbra nas hipóteses em que sua adoção possa ocasionar prejuízo efetivamente comprovável a um dos litigantes. Enfatizara que o desrespeito ao foro eleito implica, além de vilipêndio ao princípio da autonomia privada, em infringência às regras de fixação de competência elencadas no diploma processual civil. Destacara que o Superior Tribunal de Justiça sedimentara sua jurisprudência no sentido de que a cláusula de eleição de foro é válida e somente pode ser elidida quando seja reconhecida a sua abusividade ou a inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Pontuara que a abusividade da cláusula de eleição de foro que embasa a ação subjacente não fora manifestamente demonstrada e que sua escolha não se dera de modo aleatório, razão pela qual é insuscetível de ser declinada de ofício. Realçara que, ante o fato de a competência territorial ostentar natureza relativa, a declinação da competência de ofício caracteriza violação ao disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil e à Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Consignara que, assim, deve ser conferido efeito suspensivo ao agravo e, alfim, ser provido, de forma a ser afastada a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, resguardado trânsito à ação junto ao Juízo ao qual fora livremente distribuída por consubstanciar o órgão jurisdicional que efetivamente está municiado de competência para processá-la e julgá-la. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Associação Alphaville Residencial 2 e 3 em face de decisão[2] que, nos autos da ação de cobrança de taxas associativas de natureza condominial que maneja em desfavor da agravada - Ana Carla do Espírito Santo -, reconhecendo a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do art. 82 do Estatuto Social, alterado pelo item 10 da ata de Assembleia Geral havida em 11 de junho de 2017, declinara da competência para o processamento e julgamento da ação em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO, sob o fundamento de que nenhum dos litigantes é sediado ou domiciliado no Distrito Federal e a escolha injustificada do foro de eleição constitui abuso de direito. De seu turno, inconformada com a declinação de competência havida, objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo para o qual fora livremente distribuída. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de o juiz promover controle de competência territorial em ambiente de relação negocial, ou seja, não qualificável como relação de consumo, infirmando o que restara convencionado entre as partes. Assim pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do recurso, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 CPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, o legislador processual fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual civil, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do diploma processual civil, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ademais, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença, afigura-se viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação executiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência, inclusive no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadrada nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar a arguição preliminar formulada pela agravante. Ultrapassada essa análise, consoante pontuado, a agravante aviara ação de cobrança de taxas associativas de natureza condominial no foro de Brasília ante a existência de cláusula de eleição de foro estampada no instrumento constitutivo da entidade, resultando na distribuição da pretensão à 8a Vara Cível de Brasília. Aviada a ação sob essa moldura, sobreviera a decisão guerreada, declinatória da competência, sob a premissa da ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que estabelecida a agravante, ensejando o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula atinente à competência do Juízo para propositura de ação. Consignado o objeto sob reexame, deve ser registrado que a pretensão perseguida pela agravante consubstancia-se em taxas associativas de natureza condominial não adimplidas pela agravada, cujo valor histórico perfaz o montante de R$40.634,40 (quarenta mil seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), e, com juros multa, atualização e honorários, alcança o valor de R$62.987,48 (sessenta e dois mil novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos). No estatuto social da associação fora firmada cláusula de eleição de foro, optando os associados, no ato assemblear e de forma unânime, por eleger o foro de Brasília para dirimir as questões relacionadas às questões estatutárias e associativas. Sob essas premissas e patenteado que a ação subjacente encontra-se lastreada em direito pessoal, como comezinho, é defeso ao julgador, de ofício, declinar da competência para processá-la, pois fulcrada no critério territorial, ostentando, portanto, natureza relativa. Conforme preconiza o artigo 46 do estatuto processual civil, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Ademais, segundo o disposto no artigo 53, inc. III, alínea “d”, do mesmo diploma processual, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Contudo, aludidos regramentos dispõem sobre a competência territorial, que sabidamente é relativa, porque ditada unicamente no âmbito do interesse privado. E precisamente por se conformar na esfera do interesse privado das partes, admite-se seja prorrogada enquanto não articulada a necessária questão preliminar de contestação pelo réu. Sob essa realidade insofismável, não se tratando de relação de consumo, mas de vínculo de natureza puramente negocial a envolver associada e associação, não é permitido ao juiz pronunciar de ofício a incompetência relativa, entendimento que há muito encontra-se sedimentado no enunciado sumular no 33 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Súmula 33. A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.” O corolário dessa inferência é que, tratando-se de competência territorial, portanto relativa, porquanto não é informada pela natureza da pessoa dos litigantes ou da matéria controvertida de forma a encerrar regramento destinado a delimitar a competência com lastro em critério de caráter funcional, não se afigura viável sua infirmação de ofício. É que, ajuizada a ação subjacente e distribuída ao foro compreendido pelo Juízo desta capital federal, eventual inconformismo poderá ser excepcionado como questão preliminar pela parte ré no ambiente de defesa, sob pena de restar definitivamente prorrogada[3]. Ao juiz, sob essa realidade, não é dado afirmar sua incompetência relativa de ofício. Consoante o princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevante as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (CPC, art. 43). Ademais, o controle de legalidade da cláusula eletiva de foro de ofício, consoante sucede no caso, somente é legítimo se se deparar com situação em que se qualifique como abusiva, ou seja, como apta a sujeitar uma das partes a situação de vulnerabilidade passível de comprometer seu direito de defesa. No caso, não se divisa situação apta a ser enquadrar nessa hipótese, pois o fato de a sede social da agravante estar compreendida em unidade federativa diversa daquela no qual inserido o juízo eleito, assim como o domicílio da agravada, não implica situação de abusividade por não descerrar a sujeição das contratantes a situação de nítida e evidente vulnerabilidade. Inexiste lastro para se afirmar que houvera abuso na definição do foro de eleição senão sob o prisma da situação processual dos litigantes, pois não subsiste vedação alguma para que disponham livremente sobre a cláusula eletiva de foro. Está-se no ambiente de competência relativa, pois orientada pelo critério territorial, definida em sede de relação obrigacional. Portanto, não havendo sujeição duma das partes a situação latente de vulnerabilidade, não é permitido ao juiz controle a legalidade da cláusula eletiva de foro, pois esse controle demanda provocação da parte que se sentir afetada, no caso, a agravada, jamais sob apreensão abstrata da inviabilidade de disposição sobre eleição de foro (CPC, art. 63, §§3o e 4o). Ademais, o controle da abusividade da cláusula eletiva de foro é destinado a preservar a parte reputada vulnerável na relação obrigacional, jamais o juízo ao qual endereçada a ação com base justamente no convencionado. Nesse contexto, em conformidade com o disposto no artigo 63, §3o do Código de Processo Civil, a cláusula de eleição de foro evocada pela agravante, acertadamente, somente poderia ser afastada se evidenciado o abuso, do que não se cogita na espécie. É que, havendo as partes escolhido o foro em que devem litigar, deve ser preservada essa manifestação de vontade em homenagem à liberdade contratual que nosso ordenamento jurídico reconhece como expressão máxima do princípio da autonomia privada. Aferido que a pretensão aduzida tem como origem genética remota o vínculo obrigacional estabelecido entre as partes, o foro competente para processar e julgar a ação através da qual foi veiculada é aquele que ficara expressamente eleito pelas partes. De conformidade com comezinhas regras de direito instrumental, a competência em razão do lugar e do valor da causa, em sendo de natureza relativa, pode ser objeto de modificação mediante concerto de vontades das partes, consoante preceitua os artigos 62 e 63 ambos do estatuto processual civil, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direito e obrigações. §1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.” Estando patente que a pretensão veiculada pela agravante tem como lastro material subjacente a inadimplência da agravada em relação a taxas associativas de natureza condominial, não remanesce, ante o enquadramento que é dispensado à questão pelo legislador processual, estofo para se elidir o que expressamente avençaram acerca do foro competente para resolver qualquer questão judicial decorrente da obrigação. Emergindo o concerto de vontades acerca do foro competente para resolver as questões derivadas de questões estatutárias afetas à associação, restando suprida a exigência contemplada pelos preceptivos legais acima trasladados, sobeja incólume e é apto a irradiar os efeitos que lhe são próprios, determinando que lhe seja assegurada efetividade. Dos argumentos acima alinhavados deriva a constatação de que a competência para apreciar a pretensão ventilada pela agravante, porquanto cingida à cobrança de taxas associativas de natureza condominial com cláusula de eleição de foro constante do estatuto social da associação, está reservada ao Juízo cível desta Capital Federal, por força da cláusula eletiva de foro livremente pactuada. Este regramento não se esvaece em face da regra geral do foro do domicílio do réu nas ações pessoais, por se tratar de competência relativa que pode ser derrogada pela vontade das partes. Alinhados esses argumentos, afere-se que a argumentação aduzida pela agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade, notadamente porque a regra que lhe assegura o direito de demandar no foro correspondente ao foro previsto no contrato firmado entre as parte deve ser interpretada em seu favor, e não em desconformidade com seus interesses e com a opção que manifestara ao aviar a demanda que ajuizara em desfavor da agravada. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante experimentar as consequências derivadas da efetivação do decidido, pois redunda na desconsideração da opção de foro que fizera em desconformidade com seus interesses, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida, prevenindo-se a redistribuição e assegurando-se imediato trânsito à ação. Com fundamento nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determino que a ação aviada pela agravante retome seu fluxo normal no Juízo para o qual fora distribuída aleatoriamente e no qual se encontra transitando – 8a Vara Cível de Brasília -, se não divisado outro óbice formal a afetar seu regular trânsito. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 191201756, fls. 98/103, dos autos originários. [2] Decisão de ID 191201756, fls. 98/103, dos autos originários. [3] CPC. Art. 65. “Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.”